Tribunal: TJDFT
Processo: 0704705-28.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora, sob o argumento de que ocorreu contradição no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão, no tocante à concessão de empréstimo de valor significativo, em face da renda mensal de dois salários-mínimos da usuária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, porquanto as questões devolvidas foram analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido.
5. Na hipótese, independentemente do valor do benefício previdenciário da autora, há prova de que o crédito de R$9.909,41 foi disponibilizado na conta corrente da autora em 19/08/2024, em seu benefício, ante a ausência de prova de transferência do valor para terceiros.
6. Outrossim, conforme consignado, a usuária não confirmou a fidedignidade da fonte da informação recebida, negligência que desencadeou o ilícito e, por outro lado, não foi comprovada a falha nos serviços bancários prestados.
7. No caso, não há vícios no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, foram enfrentadas todas as matérias discutidas. Com efeito, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013). Ademais, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF,ARE 736290 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/06/2013.